Tribunal: STF
Processo: HC 68256
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-03-05
Data de publicação: 1991-03-05

Ementa:
HABEAS CORPUS -  MENORIDADE  DE  UM  DOS  PACIENTES  -  FATO
COMPROVADO - CONTAGEM DO LAPSO PRESCRICIONAL PELA  METADE  (CP,  ART.
115) - INJUSTO  CONSTRANGIMENTO  CARACTERIZADO  -  RECONHECIMENTO  DA
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - ORDEM CONCEDIDA.
         - Se o Tribunal estadual, quando do  julgamento  do  recurso
        interposto pelo paciente, deixa de reconhecer e de proclamar,
        para efeito de extinção  da  punibilidade,  a  existência  de
        prescrição penal ja consumada, torna-se, ele  próprio,  órgão
        coator, justificando, assim, o conhecimento do habeas  corpus
        pelo Supremo Tribunal Federal .
         - Desde que demonstrada a menoridade do paciente ,  mediante
         prova documental idonea (certidão de nascimento), e  ficando
         assim comprovado que tinha  ele,  a  data  do  crime,  idade
         inferior a vinte e um  anos,  impõe-se  reconhecer,  em  seu
         favor,  para  efeito  de  declaração  da  extinção  de   sua
         punibilidade, o beneficio legal da contagem, pela metade, do
         lapso prescricional (CP, art. 115).